Tribunal: TJSP
Processo: 2140153-54.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação rescisória. Condenação ao pagamento de aluguel pelo uso de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão de homologação de cálculo, ocasião em que se rejeitou arguição baseada em prova de desocupação anterior do bem. Alegação de prova nova, mas que se refere a documentos já antes existentes nos autos, e o que foi examinado em decisão anterior de impugnação ao cumprimento de sentença,

Ementa:
Ação rescisória. Condenação ao pagamento de aluguel pelo uso de coisa comum. Cumprimento de sentença. Decisão de homologação de cálculo, ocasião em que se rejeitou arguição baseada em prova de desocupação anterior do bem. Alegação de prova nova, mas que se refere a documentos já antes existentes nos autos, e o que foi examinado em decisão anterior de impugnação ao cumprimento de sentença, mantida pelo Tribunal. Asserção, ainda, de ausência de partilha que se reconduz à condenação em si, mas que não é objeto da ação e nem poderia, dado o tempo decorrido. Indeferimento da inicial. Processo extinto.